Tribunal: TJDFT
Processo: 0745176-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão passada em cumprimento provisório de sentença, do seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença formulado por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. em desfavor de SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos da petição de Id. n. 202365026, aduzindo, em síntese: a) preliminar de ausência de documento indispensável; b) excesso de execução; c) oferecimento do imóvel hipotecado em penhora para suspensão dos atos executivos; e d) não incidência de multa e honorários. O Exequente se manifestou acerca da Impugnação, requerendo a rejeição, conforme petição de Id. n. 205553619. Pugna, ainda, pela reconsideração da Decisão de Id. n. 202577950, de modo a autorizar a consulta SISBAJUD do valor atualizado do débito, ao argumento de que os imóveis hipotecados não são suficientes para garantir a dívida, pois as obras estão atrasadas e as hipotecas não foram convertidas em penhora. Sustenta, ainda, a necessidade de observância da ordem preferencial de constrição de bens. O processo foi remetido à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, de modo a apurar eventual excesso de execução. Os cálculos inicialmente apresentados (Id. n. 206818134) foram impugnados pelo Credor. Intimada, a Contadoria Judicial retificou os cálculos, nos termos da manifestação de Id. n. 210875195. O Credor anuiu com os cálculos de Id. n. 210875195 e o Executado, intimado, não apresentou manifestação. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL O Executado aduz que não é possível dar prosseguimento ao cumprimento provisório, ante a ausência de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 522, inciso II do CPC. Não assiste razão ao Devedor nesse ponto, uma vez que o Exequente logrou demonstrar, quando da propositura do cumprimento provisório, o não provimento dos Embargos de Declaração opostos em sede de Apelação e o prazo, ainda em curso, para as partes apresentarem eventual recurso especial e/ou extraordinário, os quais, em regra, não possuem efeito suspensivo. É de se ressaltar que o Executado não demonstrou o deferimento de eventual efeito suspensivo aos recursos interpostos. Nesse contexto, indefiro a preliminar suscitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO Os cálculos de Id. n. 210875195 realizados pela Contadoria Judicial informam a inexistência de excesso de execução. Intimado, o Executado não se insurgiu contra o referido cálculo. Nesse contexto, homologo o valor do débito apontado pela Contadoria Judicial no documento de Id. n. 210875195 e rejeito a alegação de excesso de execução. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS O Executado alega que a provisoriedade da execução é incompatível com a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1° do CPC, pois tais encargos são exclusivos do cumprimento definitivo de sentença. Não merece amparo a alegação do Executado. Nos termos do artigo 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Portanto, na falta de pagamento voluntário do débito no prazo legal, incidem os encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC. As hipotecas judiciais realizadas nos autos do processo principal sobre os imóveis matriculados sob o n° 65.630 e 65.631, junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não afastam a incidência da multa e honorários advocatícios. Portanto, ao valor do débito, devem ser acrescidos multa e honorários advocatícios de 10%, conforme previsão do artigo 523, §1° do CPC. HIPOTECAS JUDICIAIS O Exequente defende que as hipotecas judiciais realizadas nos autos do processo principal sobre os imóveis matriculados sob o n° 65.630 e 65.631, junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não garantem a dívida, pois o empreendimento começou a ser construído em 2017 e as obras ainda não foram concluídas. Afirma que não houve pedido de conversão das hipotecas em penhora e que a Execução se dá no interesse do Credor. Requer a reconsideração da Decisão de Id. n. 202577950 para determinar a penhora SISBAJUD nas contas bancárias da Executada. O artigo 805 do CPC assim dispõe: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” No caso, já foram averbadas hipotecas judiciais na matrícula de dois imóveis de propriedade da Executada. Tais hipotecas, uma vez convertidas em penhora, são suficientes para garantir o pagamento do débito perseguido no presente feito. Importante destacar que o presente cumprimento de sentença é, ainda, provisório, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento. Por esse motivo, eventuais valores penhorados via SISBAJUD em contas bancárias de titularidade do Executado, não poderão ser levantados pelo Credor sem a apresentação de caução idônea e suficiente nos autos, nos termos do artigo 520, inciso IV do CPC. Ademais, conforme já ressaltado na Decisão de Id. n. 202577950, a penhora SISBAJUD na conta do Devedor, no caso, equivale a penhora do próprio faturamento, o que pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada. Nesse contexto, indefiro o pedido de penhora SISBAJUD. Por outro lado, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, determino a penhora dos seguintes imóveis de propriedade do Executado: a) QNM 33, Área Especial “C”, apartamento n. 1120, Ceilândia – DF, matriculado sob o n. 65.630 perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 202365035); b) QNM 33, Área Especial “C”, apartamento n. 1121, Ceilândia – DF, matriculado sob o n. 65.631 perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 202365037). Expeça-se Termo de Penhora, nos termos do art. 838 do CPC/15, para que o credor providencie a averbação junto ao registro competente, no prazo de vinte dias (CPC/15 844). Fica a parte executada intimada, por seu advogado ou sociedade de advogados, da penhora ora autorizada (art. 841, § 1o, CPC) e que está, por este ato, constituída depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 525, § 11, CPC. Ficam as partes intimadas.” A agravante expõe razões pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, especialmente por se tratar de cumprimento provisório de sentença. Recurso tempestivo, admito seu processamento. Não há pedido de liminar. Prossiga-se, intimando-se a parte agravada para responder. Brasília, 25 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator